Tribunal: TJMT
Processo: 1040419-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040419-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FENIX EMPREENDIMENTOS S/C LTDA - CNPJ: 51.105.351/0001-06 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 544.936.251-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONTRATO DE CONSÓRCIO — GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — MANUTENÇÃO INDEVIDA POR MAIS DE TRÊS DÉCADAS — APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO — COMPETÊNCIA TERRITORIAL — FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR — PROVA DA QUITAÇÃO — SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO — ÔNUS DA PROVA — INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR — DANO MORAL
IN RE IPSA
— CONFIGURAÇÃO — QUANTUM INDENIZATÓRIO — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de promover a baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato de consórcio constituiobrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento persiste enquanto mantida a restrição indevida, legitimando a aplicação imediata do microssistema consumerista, independentemente da data de celebração do negócio jurídico originário.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o art. 101, inciso I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de propor a demanda no foro de seu próprio domicílio, afastando-se a regra geral do art. 46 do CPC/2015.

A alegação de incompetência territorial fundada na inaplicabilidade do CDC não merece acolhimento quando demonstrada a natureza consumerista da relação jurídica subjacente.

A prova da quitação de contrato de consórcio não se restringe à apresentação de recibos formais individualizados de cada parcela paga, sendo admissível a demonstração do adimplemento porconjunto probatório idôneo, integrado por carta de quitação emitida pela própria fornecedora, comprovantes de pagamento das parcelas e ausência absoluta de qualquer cobrança posterior ao alegado adimplemento.

Em contratos de pagamento periódico, a quitação da última parcela estabelecepresunção relativa de estarem solvidas as anteriores, nos termos do art. 322 do Código Civil, somente
afastável
mediante prova em contrário a cargo do fornecedor. A exigência de conservação de recibos individualizados relativos a transações realizadas há mais de três décadas configuraprova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

Em relações de consumo, o ônus de demonstrar a legitimidade da manutenção do gravame incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, em harmonia com o art. 6o, VIII, do CDC. Ao fornecedor que sustenta a irregularidade ou inexistência da quitação compete comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, encargo do qual não se desincumbe mediante simples contestação por negativa geral.

A manutenção injustificada de gravame de alienação fiduciária por período superior a três décadas, após a integral quitação do contrato de consórcio, configurafalha grave e continuada na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral, nessa hipótese, épresumido(
in
re

ipsa
), decorrendo diretamente da ilicitude da conduta, que impõe ao consumidor situação permanente de insegurança jurídica, limitação patrimonial e desgaste emocional, circunstâncias que extrapolam, de forma inequívoca, o conceito de mero aborrecimento cotidiano
, sendo que
o quantum fixado na sentença merece ser mantido, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1040419-12.2018.8.11.0041

APELANTE:

FÊNIX EMPREENDIMENTOS SC LTDA - ME

APELADA: MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FÊNIX EMPREENDIMENTOS
SC LTDA - ME
, por meio de seu curador especial, com assistência do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por
MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA,
que
julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo GM/Chevette DL, ano 1991, placa JYU-0626, mediante expedição de ofício ao DETRAN/MT, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, revertidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, quatro eixos de irresignação.

O primeiro diz respeito à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e à consequente incompetência territorial do Juízo de Cuiabá para processar e julgar a demanda.

Sustenta, ainda, que, afastada a aplicação do CDC e reconhecida a natureza de direito pessoal da pretensão, a competência territorial seria determinada pelo domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, devendo os autos
ser
remetidos à Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP, último domicílio conhecido da empresa, conforme documentos juntados aos autos.

O segundo ponto de irresignação recai sobre a ausência de prova regular da quitação integral do contrato de consórcio.

Sustenta a apelante que a autora não apresentou recibos formais de pagamento nem extratos bancários ou contábeis aptos a demonstrar o adimplemento de todas as prestações avençadas, tendo se limitado a juntar um telegrama de suposta quitação que, segundo a recorrente, não preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 940 do Código Civil de 1916 para configurar recibo válido, tais como a indicação do valor exato da dívida quitada, da espécie da prestação paga, da identificação completa do devedor, do tempo e lugar do pagamento e da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Acrescenta que os demais documentos acostados pela autora correspondem apenas aos comprovantes das primeira e segunda parcelas do consórcio, datados de 1986, sendo manifestamente insuficientes para demonstrar a quitação integral de um plano que, segundo a própria apelada, se estendeu até 1990.

Argumenta que a sentença, ao reputar suficiente esse conjunto probatório precário e ao exigir que a ré — inapta perante a Receita Federal desde 2005 e representada exclusivamente por curador especial sem acesso aos arquivos originais — produzisse documentos de mais de três décadas para infirmar a quitação, teria promovido inversão indevida do ônus da prova, em violação ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O terceiro fundamento recursal versa sobre a inexistência de dano moral indenizável. A apelante refuta a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
reconhecida pela sentença, argumentando que a reparação por
dano
extrapatrimonial exige prova concreta de lesão à esfera da personalidade que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que
seja reconhecida a incompetência do Juízo de Cuiabá, com remessa dos autos à Comarca de Araçatuba/SP; ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação por danos morais ou reduzido o respectivo valor, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, ainda, que seja reformada a condenação em honorários advocatícios, com a consequente majoração da verba em favor da apelante
(id. 337339908).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.337339911)
.

A parte apelante
, representad
a
por seu curador especial,

é dispensad
a
do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a empresa, ora apelante, sustenta, ainda, que, afastada a aplicação do CDC e reconhecida a natureza de direito pessoal da pretensão, a competência territorial seria determinada pelo domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, devendo os autos
ser
remetidos à Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP, último domicílio conhecido da empresa, conforme documentos juntados aos autos.

Contudo, sem razão a recorrente, isso porque,
a primeira tese recursal sustenta que, tendo o contrato de consórcio sido celebrado em 19 de março de 1986 e quitado em 18 de julho de 1990 — portanto, em período anterior à entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, ocorrida em 11 de março de 1991 —, a legislação aplicável seria exclusivamente o Código Civil de 1916, com a consequente incompetência do foro de Cuiabá/MT para processamento da demanda.

A tese, conquanto apresentada com aparente coerência formal,não merece acolhimento
com bem analisado pela juíza
a quo
.

Com efeito, o princípio do
tempus
regit

actum
, consagrado no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, determina que a lei vigente ao tempo da constituição do ato jurídico rege os seus elementos de formação. Contudo, tal princípionão impede a incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros e continuadosde relações jurídicas preexistentes, especialmente quando esses efeitos se projetam para além do momento da contratação e se renovam no tempo.

No caso dos autos, a controvérsianão se limitaà validade ou à interpretação do contrato de consórcio celebrado em 1986, nem tampouco ao ato de quitação ocorrido em 1990. O objeto central da demanda é aconduta omissiva continuadada fornecedora, consistente na injustificada manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo, restrição que permanece ativa até os dias atuais e produz efeitos concretos e renovados sobre o patrimônio jurídico da consumidora.

Trata-se, portanto, deobrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento se renova a cada dia em que o gravame permanece indevidamente mantido.

A ilicitude não se exauriu no passado; ao contrário, ela persiste, se perpetua e produz consequências jurídicas no presente. Nesse contexto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica retroatividade vedada, mas simincidência imediata da lei sobre situação jurídica em curso, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nessa linha, a sentença recorrida andou bem ao reconhecer a incidência do microssistema consumerista, aplicando corretamente os
arts
. 6o, VIII, e 14 do CDC, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção ao consumidor vulnerável.

Afastada a tese de inaplicabilidade do CDC,
afastab
também
a alegação de incompetência territorial. Isso porque, reconhecida a relação de consumo, aplica-se o art. 101, inciso I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de propor a ação no foro de seu domicílio, o que foi corretamente observado no caso concreto, sendo a autora domiciliada em Cuiabá/
MT, logo, merece ser rejeitada.

Ademais, o
ponto central da controvérsia não reside na formação ou na execução originária do contrato de consórcio, mas sim na omissão continuada e persistente da apelante em promover a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo da autora após a quitação do débito.

Assim, a apelante

representada por curador especial em razão de sua inatividade perante a Receita Federal desde 2005
,
não produziu qualquer provade que o contrato não teria sido integralmente quitado. Não juntou extratos contábeis, fichas de controle de pagamentos, notificações de inadimplemento ou qualquer outro documento que pudesse infirmar a prova produzida pela autora.

A contestação por negativa geral, embora tecnicamente admissível na hipótese de curadoria especial, não tem o condão de afastar a presunção de quitação decorrente do conjunto probatório dos autos.

Por fim, no que tange à distribuição do ônus da prova, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer que,em relações de consumo, o ônus de demonstrar a legitimidade da manutenção do gravame incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, em harmonia com o art. 6o, VIII, do CDC. Ao sustentar que a quitação seria irregular, competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, a terceira tese recursal sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a autora não teria demonstrado prova concreta de lesão à sua esfera extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, o dano moral, na hipótese dos autos, decorre damanutenção indevida do gravame de alienação fiduciária por período superior a três décadas, após a integral quitação do contrato de consórcio. Trata-se de situação que, por sua gravidade, duração e consequências jurídicas,extrapola, de forma inequívoca, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

A restrição injustificada e prolongada ao pleno exercício do direito de propriedade impõe à consumidora situação permanente deinsegurança jurídica,limitação patrimonialedesgaste emocional, circunstâncias que, por sua natureza e extensão, caracterizam lesão aos direitos da personalidade, independentemente de prova específica do sofrimento experimentado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUITADO. TERMO DE QUITAÇÃO INEFICAZ. RECUSA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA.
GRAVAME MANTIDO INDEVIDAMENTE
. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a emissão de termo de quitação hábil à baixa de gravame de alienação fiduciária sobre imóvel integralmente quitado, sob pena de multa diária e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A consumidora quitou o financiamento em 28/08/2025, mas o gravame permanece ativo na matrícula do imóvel após mais de seis meses, em razão da recusa do Cartório de Registro de Imóveis em aceitar o termo de quitação apresentado por ausência de documentação essencial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão de termo de quitação hábil à baixa do gravame; (
ii
) analisar a legitimidade e adequação das astreintes fixadas; e (
iii
) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório em face de consumidora idosa privada do pleno exercício do direito de propriedade.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação de fazer não se esgota na prática de ato formal, mas exige a obtenção do resultado prático útil, abrangendo o dever anexo de fornecer toda a documentação necessária à concretização do ato registral, nos termos do art. 422 do CC e do art. 25, § 1o, da Lei no 9.514/97.

4. A certidão atualizada da matrícula demonstra que o gravame permanece ativo, e o Cartório de Registro de Imóveis recusou o termo de quitação por ausência de documentos essenciais que apenas a instituição financeira detém, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação.

5. A responsabilidade pela baixa do gravame abrange todos os entes que constem nos registros públicos como custodiante ou originador da Cédula de Crédito Imobiliário, por força do art. 290 do CC e do princípio da aparência registral, conforme jurisprudência consolidada.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e mostram-se cabíveis enquanto persistir a resistência injustificada, revelando-se a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, adequada e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da instituição financeira.

7. A manutenção indevida de gravame sobre imóvel quitado, por período superior a seis meses, em face de consumidora idosa, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, especialmente quando mantida postura de resistência reiterada mesmo após decisões judiciais favoráveis, justificando a manutenção do quantum indenizatório de R$ 10.000,00, que atende a regra da razoabilidade e os critérios da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento da obrigação de emitir termo de quitação de financiamento imobiliário exige a obtenção do resultado prático útil, abrangendo o dever de fornecer toda a documentação necessária à efetiva baixa do gravame registral. 2. A manutenção indevida de gravame sobre imóvel quitado, por período prolongado, em face de consumidora idosa, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando mantida postura de resistência injustificada mesmo após decisões judiciais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 290, 422 e 942; CPC/15,
arts
. 240, §§ 1o e 3o, e 537, § 1o; Lei no 9.514/97, art. 25, § 1o; CF/88, art. 230; Lei no 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 10123490920238110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/07/2025; TJ-DF 07181173420218070020 1614063, Relator.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 14/09/2022”
.
(N.U 1026966-20.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026).

Com relação ao
quantum
indenizatório, a indenização por danos morais é tarefa que exige do julgador sensibilidade e equilíbrio, devendo ser pautada pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em consideração, entre outros fatores: a

extensão e a gravidade do dano sofrido pela vítima; a conduta do ofensor e o grau de sua culpa ou dolo; a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da condenação
, com vistas a desestimular a reiteração da conduta ilícita; o
caráter compensatório da indenização
, com vistas a amenizar o sofrimento experimentado pela vítima; e o

enriquecimento sem causa
, evitando-se que a indenização se converta em fonte de lucro indevido para o lesado.

Assim, diante do caso concreto, o valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais) fi
xado na sentença recorrida revela-se adequado e dentro dos parâmetros de entendimento deste Tribunal de Justiça.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
m
antendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026